Tribunal: TJBA
Processo: 8000576-96.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000576-96.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDERSON FERNANDES DA GUIA

Advogado(s)
:
VANIA BRITO DAUDT

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE CADASTRO. ONEROSIDADE EXCESSIVA CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou totalmente improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo celebrado em 13.07.2021, no qual se questionava a validade de diversas tarifas bancárias e encargos contratuais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se as preliminares de ausência de interesse recursal, falta de dialeticidade e cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil devem ser acolhidas; (ii) saber se é válida a cobrança das tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e cadastro; (iii) saber se configura venda casada a contratação do seguro prestamista; e (iv) em caso de procedência parcial, qual a forma de restituição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Acolhida a preliminar de ausência de interesse recursal quanto à comissão de permanência, por inexistir previsão contratual e pedido específico na inicial sobre tal encargo.

Rejeitadas as preliminares de falta de dialeticidade, pois o recurso impugna suficientemente os fundamentos da sentença, e de cerceamento de defesa, porque a análise de legalidade das cláusulas contratuais constitui matéria eminentemente de direito, sendo desnecessária a perícia contábil pleiteada.

A tarifa de registro de contrato é válida, nos termos do Tema 958 do STJ, pois destinada a suprir o custo do registro obrigatório da propriedade fiduciária junto ao órgão de trânsito, conforme art. 1.361, § 1º, do Código Civil, tendo sido efetivamente prestado o serviço.

A tarifa de avaliação do bem também é válida, tendo sido comprovada a prestação do serviço mediante fotografias constantes dos autos, não se configurando onerosidade excessiva no valor de R$ 209,00.

A tarifa de cadastro, embora permitida pela Súmula 566 do STJ para contratos posteriores a 30.04.2008, apresenta onerosidade excessiva no valor de R$ 1.099,00, devendo ser limitada ao valor médio divulgado pelo Banco Central para o período da contratação.

O seguro prestamista foi validamente contratado, mediante instrumento específico apartado do contrato de financiamento, demonstrando manifestação volitiva autônoma do consumidor, não configurando venda casada.

A restituição do indébito referente à diferença da tarifa de cadastro deve ocorrer na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, aplicando-se o entendimento firmado no EREsp 1.413.542/RS (Tema 929 do STJ), uma vez que o contrato foi celebrado em 13.07.2021, após a modulação de efeitos fixada em 30.03.2021.

O reconhecimento de abusividade apenas quanto ao valor da tarifa de cadastro não descaracteriza a mora do devedor, conforme orientação do STJ no REsp 1.061.530/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e provido para julgar parcialmente procedente a ação.

Tese de julgamento:
"1. A tarifa de cadastro em contrato de financiamento bancário, embora válida nos termos da Súmula 566 do STJ, pode ser limitada ao valor médio divulgado pelo Banco Central quando configurada onerosidade excessiva. 2. A restituição do indébito decorrente de cobrança abusiva em contratos celebrados após 30.03.2021 opera-se na forma dobrada, independentemente de comprovação de má-fé, em observância ao Tema 929 do STJ. 3. A contratação de seguro prestamista mediante instrumento específico e apartado do contrato de financiamento demonstra manifestação volitiva autônoma e afasta a configuração de venda casada."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º e 37; CC, art. 1.361, § 1º; CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 489, 932, III, e 1.010.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018 (Tema 958); STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2013; Súmula 566/STJ; STJ, EREsp 1.413.542/RS; STJ, EAREsp 676.608/RS (Tema 929).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000576-96.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANDERSON FERNANDES DA GUIA e como apelada BANCO VOTORANTIM S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .